Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-07.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019600-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ALQUELES SUBA GRAGEL - CPF: 865.749.141-91 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 086.031.799-48 (INTERESSADO), GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 040.834.632-95 (INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019600-07.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALQUELES SUBA GRAGEL
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO DESIGNADA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando designada data para realização da instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019600-07.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALQUELES SUBA GRAGEL
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Koch, em favor de Alqueles Suba Gragel, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

O impetrante aduz que a denúncia foi oferecida em 28/6/2023. Diz que o paciente foi citado em 19/7/2023, e apresentou resposta à acusação em 2/8/2023, encontrando-se os autos desde então aguardando o recebimento da denúncia e a designação da audiência, configurando, a seu entender, o malsinado constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para formação da culpa.

Postula, ao final, o relaxamento da prisão.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019600-07.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Alqueles Suba Gragel
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse e porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003]
[1]
, consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato delituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
21 de maio de 2023
, por volta das
15h30m
, nas dependências da residência particular sediada na Rua Minesota, n. 1.975, Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso/MT,
ALQUELES SUBA GRAGEL

portava
e
possuía
arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (
pistola calibre 9mm
) e munições (
dezesseis munições calibre 9mm
), apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo pericial).

2º Fato delituoso
:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
21 de maio de 2023
, por volta das
15h30m
, nas dependências da residência particular sediada na Rua Minesota, n. 1.975, Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso/MT,
ALQUELES SUBA GRAGEL
, DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA e GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (
meio tablete de cocaína, quinze porções de cocaína, uma porção média de cocaína e catorze comprimidos de ecstasy
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial).

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar monitoravam as imediações da residência sediada na Rua Minesota, Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que o local era uma
‘boca de fumo’
.

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram
ALQUELES SUBA GRAGEL
em atitude e movimentação suspeita (
porte de arma de fogo em sua cintura
), razão pela qual
decidiram abordá-lo
.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de
ALQUELES SUBA GRAGEL
,
1 (uma) pistola calibre 9mm
(com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado) e
16 (dezesseis) munições de idêntico calibre
, além de
4 (quatro) porções de cocaína
e a quantia de
R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais)
em espécie.

No curso da diligência policial, os agentes da lei ainda visualizaram DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA e GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO no exato instante em que embalavam entorpecente.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que
ALQUELES SUBA GRAGEL
, DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA e GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (
porções de cocaína e meio tablete de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial).

Compreende-se dos autos que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência,
três balanças de precisão
e
apetrecho para embalagem de droga
(zip-lock).

No desdobramento da abordagem policial (busca veicular), os agentes da lei encontraram e apreenderam
comprimidos de ecstasy
e
porções de cocaína
.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito”.

A denúncia foi oferecida em 28/6/2023.

Em 13/7/2023, a autoridade coatora determinou a notificação dos denunciados para apresentar defesa prévia.

O paciente foi notificado em 18/7/2023.

Na data de 2/8/2023 o impetrante apresentou defesa prévia em favor de
todos
os denunciados.

Em virtude das preliminares suscitadas pela defesa, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual.

Após a manifestação ministerial, a denúncia foi recebida, designando-se audiência de instrução para
16/10/2023
.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[2]
.

No caso vertente, a despeito do tempo de prisão cautelar do paciente, não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Vale destacar que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde
21/5/2023
, não sendo possível concluir a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, notadamente quando designada data para realização da instrução processual.

Nesse diapasão, não demonstrado nenhum desleixo por parte da autoridade coatora na condução do feito, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALQUELES SUBA GRAGEL
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1006959-61.2023.8.11.0040.

[2]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023